Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718792-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO SILVA SIMIAO D E C I S Ã O O agravante, após o arquivamento do presente recurso, apresentou a petição de ID 23410401 formulando novo pedido de gratuidade de justiça. Não há como prover o pedido. Nada obstante seja possível pedir a gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, no caso vertente, não há interesse que justifique a análise do pedido, pois já houve o encerramento da jurisdição, com o trânsito em julgado do acórdão e, ainda que assim não o fosse, eventual concessão do benefício não produziria efeitos retroativos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator